Tribunal: STF
Processo: HC 242921
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral — TSE, que negou provimento ao Recurso Especial Eleitoral — REspEl 0000034-70.2016.6.19.0100/RJ, nos termos da seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CRIMES. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CE). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (ART. 305 DO CP). COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP). QUESTÕES PREJUDICIAIS. INDULTO NATALINO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO STF NO ARE Nº 1.343.875. NULIDADE. PROVA. BUSCA E APREENSÃO. OFENSA À CADEIA DE CUSTÓDIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO ROBUSTO. APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
BREVE HISTÓRICO DA AÇÃO PENAL
1. O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público, no âmbito da chamada “Operação Chequinho”, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral – CE), associação criminosa (art. 288 do Código Penal – CP), supressão de documento (art. 305 do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP). A denúncia imputou ao recorrente a conduta de se associar com outras pessoas para realizar a compra de votos mediante entrega do benefício social denominado Cheque Cidadão, a fim de favorecer candidatos aos cargos de prefeito e de vereador do seu núcleo político, nas eleições municipais de 2016, em Campos dos Goytacazes/RJ.
2. A denúncia imputou também ao recorrente a conduta de ordenar a supressão dos documentos relacionados aos beneficiários do programa social Cheque Cidadão, que se encontravam na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS), com o objetivo de obstruir a apuração do crime de corrupção eleitoral, bem como imputou a conduta de coagir testemunhas, mediante grave ameaça, a fim de favorecer interesse próprio e manipular a investigação policial.
3. O Juízo da 100ª Zona Eleitoral do Município de Campos dos Goytacazes/RJ julgou procedente a ação penal e condenou o recorrente à pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 45 dias-multa pelos crimes imputados na denúncia.
4. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ), em 4.3.2021, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantida a condenação pelos crimes imputados na denúncia, e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de aumentar a pena para 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.
QUESTÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO
[...]
7. A pretendida extensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.343.875/RJ. A Suprema Corte, nos autos do AgR no ARE nº 1.343.875/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.9.2022, decretou a nulidade da sentença condenatória de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, também denunciado no âmbito da referida “Operação Chequinho”, em outra ação penal, ao fundamento da imprestabilidade das provas obtidas pela extração de dados do computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social da prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, haja vista o rompimento da cadeia de custódia do material probatório apreendido, o qual não foi submetido à perícia técnica.
8. A pretensão do recorrente de extensão dos efeitos dessa decisão já foi devidamente apreciada pela Segunda Turma do STF, que indeferiu o pedido, considerando: (i) ausência de similitude fática entre os processos criminais; (ii) não integração pelo recorrente da relação jurídica processual do processo anulado; e (iii) existência de outros elementos de prova, quanto ao denunciado ora recorrente, que amparam a condenação – razões que permanecem inalteradas.
9. Por consequência, também é inviável a extensão ao caso em apreço, dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Raul Araújo nos autos do REspEl nº 22-94/RJ, porquanto o fundamento utilizado por Sua Excelência para anular a sentença condenatória naquele âmbito processual consistiu em aplicar as mesmas razões adotadas pela decisão da Segunda Turma do STF no ARE nº 1.343.875/RJ, considerando que no decidido pela Suprema Corte já havia sido firmado o entendimento pelo não cabimento de extensão para o ora recorrente, por entender não ter sido comprovada a identidade fática entre ambos os casos e pela circunstância de não estar presente a condição legal (art. 580 CPP) de integrar a mesma relação jurídico-processual que Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves.
10. A condenação do recorrente decorreu de farto conjunto probatório, e não apenas da prova que, posteriormente, fora considerada ilícita pela Segunda Turma do STF no julgamento do ARE nº 1.343.875/RJ. No caso, é possível verificar elementos probatórios independentes que amparam a condenação, como os depoimentos de testemunhas, conversas captadas por interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente, provas documentais e periciais, bem como o interrogatório do réu.
11. Alegação de nulidade da prova documental colhida em busca e apreensão por ofensa aos arts. 158, 158-A e 159 do Código de Processo Penal (CPP). A controvérsia envolvendo a legalidade da prova foi suficientemente enfrentada pela Corte Regional e foi afirmada sua autenticidade, tanto no presente caderno processual como em outras ações que investigaram abuso de poder praticado pelo recorrente e por seus aliados políticos. Além disso, o recorrente não trouxe nenhum elemento que demonstrasse adulteração ou manipulação da prova.
12. É relevante apontar que a busca e apreensão do documento impugnado foi realizada no dia 2 de setembro de 2016, em momento anterior à vigência da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro 2019, que inseriu os preceitos normativos sobre a cadeia de custódia da prova. Portanto, quando foi apreendido o arquivo cuja nulidade se pretende declarar, não existiam as normas processuais invocadas pelo recorrente (art. 158-A e seguintes do CPP). Nesse contexto, não há violação ao devido processo legal e quebra na cadeia de custódia da prova por descumprimento de regras processuais que, por não existirem juridicamente, quando da realização da diligência de busca e apreensão, tornavam sua observância uma impossibilidade jurídica. Precedentes do STJ.
13. Alegação de incompetência do juízo sentenciante. A matéria foi devidamente enfrentada por esta Corte Superior no julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 45.217/RJ, de relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 9.6.2017, assentando-se, por unanimidade, a competência do Juízo da 100ª Zona Eleitoral/RJ para processar e julgar esta ação penal. Aplica-se, na espécie, a regra de competência do art. 70 do CPP, considerando-se o lugar da infração. 14. Questões prejudiciais de mérito rejeitadas.
MÉRITO
15. Das alegações de violação dos arts. 299 do CE (crime de corrupção eleitoral) e 288 do CP (crime de associação criminosa). Não prosperam as alegações, porquanto estão corretas e devidamente fundamentadas as conclusões da Corte de origem sobre a autoria e a materialidade dos crimes de corrupção eleitoral e de associação criminosa.
16. O recorrente assumiu papel de protagonista no esquema de corrupção eleitoral; era reconhecido como líder do governo por seus apoiadores e possuía domínio sobre todos os aspectos operacionais relacionados à concessão e à distribuição do benefício Cheque Cidadão em troca de votos. Resultou evidente que o vínculo entre o réu, os candidatos de sua base aliada e seus apoiadores políticos apresentava estabilidade e permanência, com divisão de tarefas e papéis definidos, de forma estruturada para a compra de votos de elevado números de eleitores.
18. Restaram caracterizadas as elementares típicas dos crimes previstos no art. 299 do Código Eleitoral e 288 do Código Penal, uma vez presentes a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente o dolo específico do acusado, lastreado em robusto suporte probatório, que atesta o oferecimento de benefícios a eleitores em troca de votos nas eleições municipais de 2016.
19. As instâncias ordinárias reconheceram, por unanimidade, a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 299 do CE e 288 do CP, de sorte que para acolher a tese do recorrente e absolvê-lo das imputações seria necessário o reexame de todo conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 24 do TSE.
20. Da alegada violação do art. 305 do CP (crime de supressão de documento). A configuração do crime de supressão de documento foi manifestamente comprovada. Os documentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) foram apagados e queimados por determinação do recorrente, com o objetivo de obstruir as investigações do esquema criminoso de compra de votos.
21. A supressão dos documentos dos computadores da SMDHS ofendeu o bem jurídico tutelado pela norma penal, caracterizado pela fé pública, pois inviabilizou, por definitivo, o acesso aos arquivos originais, dos quais a administração pública não poderia dispor.
22. Da alegada violação do art. 344 do CP (crime de coação no curso do processo): as testemunhas foram coagidas mediante grave ameaça a gravarem áudios para revelar versão sobre suposta tortura em sede policial, de modo a favorecer o interesse do recorrente nos autos desta ação penal. Os áudios gravados a mando do réu tinham por finalidade implantar elementos de nulidade na investigação.
23. Ficou reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve grave ameaça e que ela poderia repercutir nas investigações, porquanto a persecução penal não havia sido encerrada, de modo que, a qualquer momento, as testemunhas poderiam ser novamente ouvidas.
24. É inafastável a conclusão do Tribunal de origem sobre a autoria e a materialidade do crime do art. 344 do CP (coação no curso do processo). Entendimento diverso demandaria reexame de fatos e provas, medida vedada em recurso especial (Súmula nº 24 do TSE).
DOSIMETRIA DA PENA
25. A dosimetria da pena recebeu fundamentação objetiva e idônea em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de modo que a pena-base foi exasperada dentro do limite da discricionariedade permitida ao julgador, a partir de elementos concretos colhidos na instrução processual.
26. Em relação à segunda fase de aplicação da pena, não há falar bis in idem com a incidência da agravante do art. 62, I, do CP, pois o recorrente foi quem, de fato, coordenou a ação dos demais agentes durante a empreitada criminosa de compra de votos, em Campos dos Goytacazes/RJ nas eleições de 2016. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade se fundamentou no elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu enquanto agente público ocupante de cargo de alto escalão do governo municipal, ao passo que a agravante do art. 62, I, do CP decorreu do seu papel de coordenação e de liderança exercido durante a atividade criminosa.
28. Em relação à terceira fase de aplicação da pena, o aumento em seu grau máximo encontra respaldo na Súmula nº 659 do STJ: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações” (Terceira Seção, DJe de 8.9.2023).
29. No caso, ficou suficientemente atestado pelas instâncias ordinárias que o crime de corrupção eleitoral foi praticado contra milhares de pessoas beneficiadas com a concessão do Cheque Cidadão, em troca de votos, o que justifica a aplicação da fração de aumento em 2/3 pela Corte Regional, considerando-se a ocorrência de continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
CONCLUSÃO
30. Recurso especial desprovido (doc. 13, pp. 1-5).

Inicialmente, a defesa técnica relata:

6. [...] o MM. Magistrado de 1º grau condenou o Paciente às penas de 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 05). Em sede de recurso de apelação, o E. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (“TRE/RJ”) negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso do D. MPRJ para majorar as penas originalmente impostas ao Paciente, fixando-as em 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (Doc. 06). Por derradeiro, ao analisar o Agravo em Recurso Especial Eleitoral interposto pelo Paciente, o C. TSE negou total provimento ao recurso defensivo (Doc. 02).
7. Ocorre, contudo, que o arcabouço probatório que fundamentou a condenação do Paciente está alicerçado sobre documentos eletrônicos cuja utilização e manipulação se deu de forma manifestamente ilícita, em especial uma planilha apreendida nos computadores da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ.
8. No presente habeas corpus, portanto, busca-se o reconhecimento da nulidade dos referidos documentos eletrônicos, posto que eles foram operados de forma totalmente contrária ao teor dos arts. 158, 158-A e 159 do Código de Processo Penal, consoante já reconheceu este próprio Pretório Excelso nos autos do ARE nº 1.343.875 (doc. 1, p. 3).

Em seguida, narra que:

9. No contexto das apurações relacionadas à “Operação Chequinho”, foi determinada a busca e apreensão de documentos relacionados ao cadastramento do programa social Cheque Cidadão  Medida Cautelar nº 0000654-57.2016.6.19.0076.
10. E foi por ocasião do cumprimento dessa medida, em 02.09.2016, que documentos eletrônicos foram coletados dos computadores da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ (Doc. 07). Confira-se:
[...]
11. Dentre eles, constava uma planilha apócrifa com os nomes de vários candidatos a vereador do município de Campos dos Goytacazes/RJ, bem como a suposta quantidade de cheques-cidadão que cada um poderia distribuir. Veja-se:
[...]
12. E essa documentação foi amplamente utilizada tanto na denúncia formulada pelo D. MPRJ, como nas decisões proferidas contra o Paciente pelo delito de corrupção eleitoral, em sede de 1º e 2º graus, o que é revelador de sua importância para a configuração do juízo condenatório firmado em relação a ele.
[...]
13. Ocorre que, não obstante os arquivos digitais apreendidos nos computadores da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ tenham deixado vestígios, não foi realizada qualquer perícia técnica sobre esse material para verificar a autenticidade dos dados coletados (doc. 1, pp. 4-6).

Nesse contexto, expõe:

[...] a extração dos arquivos digitais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ simplesmente ocorreu “por meio de pendrives”, e não por meio da apreensão dos próprios computadores que lá se encontravam. A isso ainda se soma, ademais, o fato de que nenhum cuidado foi adotado na remoção do material coletado, bem como nenhuma medida foi empregada para assegurar a sua integridade ou mesmo a cadeia de custódia das provas (doc. 1, p. 7).

Afirma que “esse procedimento, por implicar numa grave violação ao teor dos arts. 158, 158-A e 159 do Código de Processo Penal deve ensejar o reconhecimento da nulidade da r. sentença condenatória, bem como de todos os atos que a sucederam, dada a manifesta imprestabilidade da prova utilizada em desfavor do Paciente” (doc. 1, p. 8).

Ainda, destaca:

[...] a própria C. Segunda Turma deste E. STF já reconheceu a nulidade dos arquivos digitais apreendidos nos computadores da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, por ocasião do julgamento do ARE nº 1.343.875 (Doc. 08), entendimento que deve ser aqui replicado.
21. Com efeito, o ARE nº 1.343.875 foi interposto em favor do Sr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, outro corréu da “Operação Chequinho”, tendo ele e o Paciente sido investigados nos autos do Inquérito Policial nº 236/2016 e processados perante o MM. Magistrado da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ pelos fatos relacionados à “Operação Chequinho” (doc. 1, p. 9).

Argumenta que “os materiais eletrônicos apreendidos na administração municipal também foram utilizados para fundamentar a r. sentença e o v. acórdão condenatórios proferidos contra o Sr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, a revelar uma vez mais a conexão havida entre os processos instaurados contra esse indivíduo e o Paciente” (doc. 1, p. 10).

Diante disso, assevera:

25. [...] que tanto a condenação do Paciente como a do Sr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves foi embasada na busca e apreensão realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campo dos Goytacazes/RJ, deferida na Medida Cautelar nº 0000654-57.2016.6.19.0076, cujos elementos foram utilizados como prova emprestada nos feitos criminais vinculados à “Operação Chequinho”.
26. Em sendo assim, é certo que o entendimento formulado por ocasião do julgamento do ARE nº 1.343.875 pela C. Segunda Turma do E. STF deve também ser aplicado ao Paciente (doc. 1, p. 12). 

Por fim, salienta:

[...] a absoluta impropriedade dos argumentos levantados no v. acórdão proferido pelo C. TSE para negar provimento ao Agravo em Recurso Especial Eleitoral do Paciente que lá tramitou.
37. Segundo dispôs o Exmo. Ministro André Ramos Tavares, relator do feito no C. TSE, “a busca e apreensão do arquivo ora impugnado ocorreu no dia 2 de setembro de 2016, em momento anterior à vigência da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que inseriu os preceitos normativos sobre a cadeia de custódia da prova”, razão pela qual “quando foi apreendido o documento que se pretende declarar a nulidade, não existiam as normas processuais invocadas pelo recorrente para justificar a nulidade (art. 158-A e seguintes do CPP)”, dado que “os institutos processuais são regidos pelo princípio tempus regit actus, nos temos do art. 2º do CPP” (Doc. 02).
38. Esse entendimento, contudo, diverge frontalmente do v. acórdão proferido pela C. Segunda Turma do E. STF nos autos do ARE nº 1.343.875, que expressamente reconheceu a quebra da cadeia de custódia como um dos fatores que deveria ensejar o reconhecimento da nulidade das provas digitais coletadas em desfavor do Sr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves (doc. 1, p. 16). 

Ao final, formula os seguintes requerimentos:

52. Por essa razão, faz-se necessária a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação imposta ao Paciente nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0000034-70.2016.6.19.0100, autorizando-se que ele registre a sua candidatura nas eleições municipais de 2024.
[...]
53. À luz de todo o exposto, requer-se que seja declarada a nulidade das provas eletrônicas coletadas na busca e apreensão realizada perante a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, bem como a contaminação de todas as provas dela derivadas. Como consequência disso, requer seja feita a remessa dos autos à origem, a fim de que uma nova sentença seja proferida em seu desfavor.
54. Ademais, pleiteia-se que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo Aiache Cordeiro, inscrito na OAB/AC sob o nº 2.780, sob pena de nulidade, nos termos do § 1º do artigo 370 do Código de Processo Penal.
55. Requer também a prévia intimação da inclusão do feito em pauta para julgamento, ainda que por telefone ou outro meio expedito, para realização de sustentação oral (doc. 1, p. 20).

Deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral n. 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, no que se refere à inelegibilidade do paciente para as Eleições de 2024, até ulterior deliberação neste habeas corpus (doc. 16).

Na sequência, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estendi os efeitos da decisão liminar aos requerentes Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza, Lindamara da Silva e Jorge Ribeiro Rangel, para igualmente suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 45-02.2016.6.19.0100, também da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ (doc. 36).

Posteriormente, estendi, ainda, os efeitos da referida decisão ao requerente Miguel Ribeiro Machado, a fim de suspender, em relação a ele, os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 26-93.2016.6.19.0100, da 76ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ (doc. 57).

Por meio da Petição n. 106.789/2025-STF, os requerentes Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza, Lindamara da Silva e Jorge Ribeiro Rangel — já beneficiados, nestes autos, pela extensão da decisão que deferiu o pedido liminar — postulam sua habilitação na condição de terceiros interessados (doc. 61).

Mediante a Petição n. 30.925/2026-STF, a defesa do paciente juntou aos autos laudo pericial produzido na Ação Penal n. 00000003-16.2017.6.19.0100, em trâmite na 76ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, conexa à ação penal do paciente, referente aos mesmos arquivos digitais questionados nesta impetração (docs. 63 a 74).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, com a revogação da liminar deferida (doc. 37). 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, quanto ao pedido de ingresso de Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza, Lindamara da Silva e Jorge Ribeiro Rangel como terceiros interessados, observo que esta Suprema Corte não admite a intervenção de terceiros em habeas corpus, como ilustra os seguintes julgados: HC 83.170/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 9/6/2006; HC 75.515 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe 6/2/1998; e HC 220.686 MC-AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 12/4/2023.

Quanto ao mérito, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou os seguintes fundamentos para afastar o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.343.875/RJ, formulado perante aquela Corte:

[...]
Extensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF nos autos do ARE nº 1.343.875/RJ
O STF, nos autos do AgR no ARE nº 1.343.875/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.9.2022, por maioria, decretou a nulidade da sentença condenatória de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, também denunciado no âmbito da “Operação Chequinho”, ao fundamento da imprestabilidade das provas obtidas pela extração de dados de computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) de Campos dos Goytacazes/RJ, haja vista o rompimento da cadeia de custódia do material probatório apreendido, o qual não foi submetido à perícia técnica.
O recorrente alega que a não realização de perícia para assegurar a fidedignidade dos dados extraídos do computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, violou a cadeia de custódia da prova, a revelar, por consequência, a imprestabilidade de qualquer informação que por acaso contivessem.
Nesse contexto, a defesa do recorrente protocolizou petição nos autos do ARE nº 1.343.875/RJ e requereu o reconhecimento da similitude entre a situação de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira e a de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, uma vez que as sentenças que os condenaram teriam tido como fundamento a mesma prova declarada ilícita, consistente em uma planilha apreendida durante diligência de busca e apreensão na SMDHS de Campos dos Goytacazes.
A Segunda Turma do STF indeferiu o pedido de extensão dos efeitos por entender que o ora recorrente não satisfaz a condição legal (art. 580 do CPP) de ter integrado a mesma relação jurídico-processual que Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves e também porque não resultou demonstrada identidade fática entre ambos os casos, porquanto o recorrente foi condenado em outros 2 (dois) tipos penais diversos, previstos nos arts. 305 e 344 do CP. Confira-se a ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O RECORRENTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO RECORRENTE E A DE THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O óbice processual apontado na decisão explicitada não foi objeto de impugnação neste agravo regimental. O (novo) pleito de extensão constitui genuína reiteração do pedido já examinado e deliberado por mim, por força da decisão monocrática proferida em 19 de julho de 2022 (e-doc. 409) - aparentemente não impugnada pela via recursal adequada -, a qual rejeitou o pedido formulado anteriormente pelo ora recorrente.
II – O pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. A benesse legal é admitida quando houver identidade de situação fática-processual entre os corréus.
III – O dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fáticas-normativas: (a) a extensão deverá incidir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica-processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (b) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.
IV – O agravante não figurou como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme explicitado nas suas razões e do que se extrai da leitura da sentença e do acórdão da Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076.
V – Em que pese os documentos coligidos com o novo pedido de extensão, o recorrente foi condenado também como incurso em outros tipos penais (arts. 305 e 344 do Código Penal), a denotar, de forma indene de dúvida, a ausência de identidade fática entre a situação do agravante e a do beneficiário da ordem de habeas corpus no âmbito deste recurso extraordinário.
VI – Não é possível, ao menos nessa via estreita do pedido de extensão, o cotejo vertical de processos criminais formalmente distintos, sob pena de malferir as competências constitucionais previstas no Texto Constitucional de 1988.
VII – Agravo regimental a que se nega provimento.
Como se verifica, a pretensão insistente do recorrente de extensão dos efeitos já foi devidamente apreciada pela Segunda Turma do STF, que indeferiu o pedido, considerando razões que permanecem inalteradas: (i) ausência de similitude fática entre os processos criminais; (ii) não integração pelo recorrente da relação jurídica processual do processo anulado; e (iii) existência de outros elementos de prova que amparam a condenação.
Aliás, a prova documental impugnada e declarada ilícita naqueles autos, não é capaz de ensejar a anulação da sentença contra o recorrente, pois é possível verificar elementos probatórios independentes que amparam a condenação, como depoimentos de testemunhas, conversas captadas por interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente, provas documentais e periciais.
As investigações se intensificaram a partir da prisão em flagrante do vereador Ozéias, aos 29.08.2016, em sua residência, quando foi encontrado farto material de corrupção eleitoral, boca de urna e associação criminosa. Portanto, não há que se falar que o documento obtido, posteriormente, por meio de busca e apreensão, em computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMHS), no dia 09.09.2016, contaminou todas as demais provas carreadas aos presentes autos.
No ponto, destaca-se ainda, trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Ricardo Lewandowski no referido processo (ARE nº 1.343.875/RJ), no sentido de que “a simples leitura do édito condenatório descortina, ao menos em juízo de cognição sumaríssima, que a sentença de condenação imposta ao peticionante está ancorada também em outros elementos de provas (e-docs. 421/422)”.
Anota-se também que a anulação da sentença condenatória por questões processuais em que resulta beneficiar autores imediatos de determinada infração penal, não interfere ou impede a condenação do seu autor mediato. A responsabilidade penal é afirmada de forma individualizada, reconhecendo-se a culpa pela análise verticalizada das condutas praticadas em contraste com as provas produzidas em processo judicial.
Desse modo, o pedido preliminar para se anular a sentença condenatória com fundamento na ilicitude da prova documental obtida na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) deve ser indeferido (doc. 13, pp. 14-15 — grifos meus e no original).

Como se vê, o acórdão impugnado afastou a preliminar defensiva que pretendia anular todos os efeitos da sentença condenatória proferida contra o paciente na Ação Penal Eleitoral n. 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, cuja nulidade probatória já foi reconhecida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — STF no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.343.875/RJ.

Anoto que, no referido recurso, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, concedeu habeas corpus, de ofício, para anular exclusivamente a condenação de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves na Ação Penal n. 0000006-68.2017.6.19.0100, que tramitou na mesma 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ.

A referida decisão monocrática foi confirmada, por maioria, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado em 1º/10/2022.

A pr